Tribunal: TJSP
Processo: 1051046-78.2018.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361448
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1051046-78.2018.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é embargada KELLY
GOMES DA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1051046-78.2018.8.26.0002/50000 -Voto no 26.143
2
Embargos de
declaração n°:
1051046-78.2018.8.26.0002/50000
Embargante:
Amil Assistência Médica Internacional S.A.
Embargada:
Kelly Gomes da Costa
Comarca:
São Paulo Santo Amaro 11a Vara Cível
1a Instância:
Proc. no 1051046-78.2018.8.26.0002
Juiz (a):
Arielle Escandolhero Martinho Fernandes
Voto no
26143
EMENTA. Embargos de declaração. Plano de saúde. Ação de
obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais julgada
procedente. Sentença mantida. Não demonstrada a ocorrência de
algum dos vícios processuais elencados no artigo 1.022, do CPC.
Embargos de declaração rejeitados.
Embargos de declaração opostos por Amil Assistência
Médica Internacional S.A. contra o v. acórdão de fls. 429/435, que negou
provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, com a
seguinte ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação de indenização. Sentença de
procedência. Inconformismo da ré. Descabimento. Internação
emergencial. Recusa da empresa de plano de saúde em cobrir as
despesas, fundada na alegação de se encontrar o contrato no
prazo de carência. No caso de atendimento emergencial, não se
admite qualquer restrição por parte da empresa de plano de
saúde. A questão de carência é superada diante da urgência da
internação.
Dano
moral
configurado.
Valor
mantido
(R$10.000,00). Recurso improvido.
O embargante sustenta que o acórdão é contraditório e
omisso.
Explicita a intenção de prequestionamento ao julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1051046-78.2018.8.26.0002/50000 -Voto no 26.143
3
É o relatório.
Não há vício a ser sanado.
As alegações apresentadas em sede de apelação foram
devidamente analisadas pelo acórdão embargado.
O embargante utilizou-se da via processual inadequada,
na medida em que objetiva rediscutir o mérito do acórdão, e não sanar
eventuais contradições, ou omissões ou obscuridades nele contidos.
Consoante o julgou o Excelso Pretório, “o recurso de
embargos de declaração não tem cabimento quando, a pretexto de esclarecer uma
inocorrente situação de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão, vem a ser
utilizado com o objetivo de infringir o julgado” (RT 779/157, Rel. Min. CELSO DE
MELLO).
Em suma, o embargante pretende a rediscussão de
questões já decididas, motivo pelo qual os embargos são rejeitados.
Ante o exposto, meu voto rejeita os embargos.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator